Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-61.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0003616-61.2018.8.11.0004
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por SHADDAI MUNOZ MOYA em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Nas razões recursais, o Embargante alega que uma vez que não foram analisados os documentos que demonstram a hipossuficiência do Embargante.
Sustenta que o valor do preparo recursal corresponde ao montante de R$ 5.496,63 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) de modo que deve ser apreciado o pedido subsidiário de redução das custas em percentual não inferior a 30% (trinta por cento), com o respectivo parcelamento.
Aduziu que não faz parte do quadro societário da empresa de comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos de CNPJ n.o 07.539.171/0001-32 desde 2018, conforme alteração contratual.
Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja aclarada as omissões apontadas e concedido o benefício da justiça gratuita.
É o relatório. Decido.
A questão debatida nestes Embargos dispensa o julgamento pelo Colegiado, sendo de rigor a análise monocrática, conforme artigo 1.024, § 2.o, do CPC.
Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Ao examinar a peça recursal, denota-se que não há qualquer vício a ser sanado na decisão objurgada, uma vez que foi precisa ao se pronunciar sobre a assistência judiciária gratuita, baseando-se nos fatos e fundamentos trazidos pelas partes à luz da legislação, doutrina e jurisprudência aplicáveis.
Na decisão embargada, constou expressamente que a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, pelos documentos juntados aos autos (declaração de imposto de renda e extratos bancários), entendo que o Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, ao contrário, extrai-se que é formado em medicina pela Universidade Internacional Três Fronteiras no Paraguai, conforme o recibo de pagamento da matrícula referente ao sexto ano do curso em 2020.
Além disso, verifico que apesar das alegações do Embargante de não fazer parte do quadro societário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos (CNPJ n.o 07.539.171/0001-32) desde 2018, conforme a alteração contratual no ID. 123760472, constato que o Recorrente é dono e proprietário da empresa de Comércio Varejista de Artigos Médicos e Ortopédicos (CNPJ n.o 37.070.671/0001-39), qual encontra-se ativa desde 2020, o que demonstra a possibilidade de arcar com as custas do preparo recursal.
Neste contexto, tenho que o acervo encartado pela Recorrente não se mostra apto a demonstrar a incapacidade de arcar com as custas recursais, nem mesmo a viabilidade de redução ou parcelamento do valor atinente ao preparo, de modo que deve ser mantida a decisão de ID. 121838988.
Inobstante isso, por meio de simulação no website desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso de Apelação é de R$ 5.496,63 (cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica do Recorrente.
Dessa forma, tenho que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto à decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo em 05 (cinco) dias.
Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).
Ante o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho intacta a decisão embargada.
Intime-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora